Tribunal: TJES
Processo: 0000331-31.2022.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000331-31.2022.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS – FIBROMIALGIA – REQUISITOS – TEMA REPETITIVO 106 – JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUBSTANCIAL MELHOR DO PACIENTE – DIREITO À SAÚDE – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO PROVIDO.

1. No julgamento do Tema repetitivo 106, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento vinculante de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

2. A partir da terapêutica indicada pelo médico com o uso associado da “pregabalina” e “duloxetina”, o paciente alcançou melhora substancial no controle da dor e, consequentemente, no seu estado de saúde e de vida, circunstância que evidencia a imprescindibilidade do uso da medicação que lhe foi prescrita e a impossibilidade de substituição, o que poderia ensejar retrocesso nos avanços já alcançados, submetendo a pessoa a um quadro de dor desnecessário e injustificado. O indeferimento viola, efetivamente, o direito à saúde (CF, arts. 6º e 196) e o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de obrigação de fazer” ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA, ora Apelados, pugnando pelo fornecimento das medicações de nome “pregabalina 150mg”, e “duloxetina 60 mg”, em favor de Wanderson de Araújo Pereira.

Pela sentença id 6291023, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Pelo recurso de apelação id 6291026, requerendo, em síntese, a reforma da sentença e o acolhimento da pretensão autoral, uma vez que restou demonstrada a imprescindibilidade do uso de tais medicamentos para a saúde do paciente, conforme atestados médicos anexos à exordial. Aduz que a receita disponibilizada ao paciente é individualizada, baseada em todo o prontuário médico do paciente, contrariamente à nota técnica que generaliza tratamentos de saúde para diferentes indivíduos.

Os Apelados apresentaram contrarrazões recursais id 6291029 e 6291031, requerendo seja negado provimento ao recurso de apelação interposto.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de Abril de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000331-31.2022.8.08.0060

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de obrigação de fazer” ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA, ora Apelados, pugnando pelo fornecimento das medicações de nome “pregabalina 150mg”, e “duloxetina 60 mg”, em favor de Wanderson de Araújo Pereira.

Pela sentença id 6291023, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Pelo recurso de apelação id 6291026, requerendo, em síntese, a reforma da sentença e o acolhimento da pretensão autoral, uma vez que restou demonstrada a imprescindibilidade do uso de tais medicamentos para a saúde do paciente, conforme atestados médicos anexos à exordial. Aduz que a receita disponibilizada ao paciente é individualizada, baseada em todo o prontuário médico do paciente, contrariamente à nota técnica que generaliza tratamentos de saúde para diferentes indivíduos.

Os Apelados apresentaram contrarrazões recursais id 6291029 e 6291031, requerendo seja negado provimento ao recurso de apelação interposto.

Pois bem.

A negativa de fornecimento circunscreve-se aos medicamentos PREGABALINA e DULOXETINA, do que se verifica do documento de fls. 09/10 (dos autos digitalizados), pois que não constam da lista padronizada do SUS para “tratamento da dor neuropática e fibromialgia”.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.657.156/RJ (Tema 106), pela sistemática dos recursos repetitivos, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, fixou a seguinte tese vinculante:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”

Por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5010084-10.2022.8.08.0000, por mim relatoriado, este órgão colegiado, por maioria de votos, manteve a decisão liminar que indeferiu a tutela provisória de urgência a fim de que os referidos medicamentos fossem disponibilizados sob o fundamento de que ausente laudo médico atestando a “
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
”.

Todavia, melhor examinando a questão objeto da controvérsia, agora em cognição exauriente (e não sumária), entendo por alcançar desfecho diverso.

O laudo médico que acompanha a exordial é cristalino em revelar que o paciente, antes do pedido administrativo, já se encontrava em uso da referida medicação de forma combinada para tratamento da fibromialgia, tendo apresentado significativa melhora “
nas queixas álgicas
” (fls. 11, dos autos digitalizados):

“Paciente Wanderson de Araújo Pereira, procura atendimento, com negativa da farmácia cidadã de processo para obtenção de medicamentos de uso contínuo, pregabalina e duloxetina, ambos em dosagem máxima,
que desde o início de seu uso, apresentaram melhora significativa nas queixas álgicas do paciente
, apesar de não serem preconizadas pelo SUS no tratamento de fibromialgia, vem sendo de extrema importância, associadas à dipirona, paracetamol e codeína.

O tratamento da fibromialgia é instituído de forma individual
, para alívio sintomático das dores crônicas, a fim de restaurar a qualidade de vida e funcionalidade do paciente, não podendo ser limitado às medicações preconizadas pelo SUS.” (grifei)

A partir da terapêutica indicada pelo médico com o uso associado da “pregabalina” e “duloxetina”, o paciente alcançou melhora substancial no controle da dor e, consequentemente, no seu estado de saúde e de vida, circunstância que evidencia a imprescindibilidade do uso da medicação que lhe foi prescrita e a impossibilidade de substituição, o que poderia ensejar retrocesso nos avanços já alcançados, submetendo a pessoa a um quadro de dor desnecessário e injustificado. O indeferimento viola, efetivamente, o direito à saúde (CF, arts. 6º e 196) e o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).

Deste modo, à luz do laudo médico apresentado pelo autor da demanda, não tenho dúvida em assegurar o fornecimento do medicamento postulado, pois preenchidos, a meu sentir, os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para julgar procedente a pretensão autoral a fim de determinar o fornecimento da medicação “pregabalina” e “duloxetina”, conforme requisição médica.

Presentes os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, defiro, em sede recursal, a antecipação dos efeitos da tutela de obrigação de fazer, a qual deverá ser cumprida no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação deste acórdão, prioritariamente pelo sistema estadual de fornecimento de medicamentos articulado pela Secretaria de Estado da Saúde, cujo descumprimento importará na incidência de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sem honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 20/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões